Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS RELATIVAS A ADICIONAL NOTURNO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante. O agravante sustenta que estão configuradas a ilegitimidade ativa ad causam e a prescrição da pretensão executiva. Quanto ao mérito, afirma estar caracterizado excesso de execução, ao fundamento de que os servidores substituídos, com algumas exceções, receberam integralmente os valores devidos a título de adicional noturno e porque estaria evidenciado equívoco na base de cálculo adotada na planilha produzida pelo exequente. Destaca, ademais, que a correção monetária deve observar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo (Tema no 905/STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento deve ser conhecido em relação a todas as matérias suscitadas pelo agravante; (ii) definir se a pretensão executiva estaria prescrita; e (iii) avaliar se há excesso de execução em razão de pretenso equívoco na base de cálculo do adicional noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser submetidas à apreciação do egrégio Colegiado matérias sobre as quais o agravo de instrumento não foi admitido por decisão monocrática do Relator, submetida aos efeitos da preclusão.
4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, o qual deverá ser retomado pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932.
4.1. Tendo em vista que o cumprimento individual de sentença foi ajuizado em data anterior ao trânsito em julgado da última decisão exarada no cumprimento coletivo de sentença, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
5. Observado que o título judicial objeto de cumprimento de sentença determinou que o adicional noturno deve ser calculado com base na remuneração auferida pelo servidor e não sobre os vencimentos, tem-se por incabível a discussão da matéria na impugnação ofertada pelo agravante, sob pena de ofensa à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de execução coletiva de sentença acarreta a suspensão do prazo prescricional para a propositura de cumprimento individual por parte dos beneficiários do título judicial exequendo.
2. Incabível a rediscussão acerca da base de cálculo do adicional noturno fixada no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.